Tribunal: TJBA
Processo: 8001312-88.2025.8.05.0063
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8001312-88.2025.8.05.0063 Origem do Processo: Comarca de Conceição do Coité Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Audo da Silva Rodrigues Recorrido: Valmerio Rocha de Araújo Advogado: Leonardo da Silva Guimarães (OAB/BA N. 33.559) Advogado: Marcos Vinícius Silva Santos Coelho (OAB/BA N. 43.818) Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a decisão que concedeu liberdade provisória a Valmerio Rocha de Araújo, preso em flagrante por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, à luz da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva, frente à argumentação ministerial que defende a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 3. A gravidade abstrata do delito imputado não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva. 4. A decisão de concessão de liberdade provisória fundamentou-se na inexistência do periculum libertatis, destacando-se a residência fixa e o trabalho formal do recorrido. 5. Não se demonstrou contemporaneidade dos fatos, nem elementos concretos de reiteração delitiva ou periculosidade atual. 6. Medidas cautelares diversas da prisão se mostraram suficientes e adequadas ao caso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime. 2. A liberdade provisória com medidas cautelares é admissível quando não configurado o periculum libertatis.” Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 321; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.279336-4/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 8001312-88.2025.8.05.0063, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator